Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38465637, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial relativos aos requisitórios de IDs: 35580521, 35580540, 35580557, 35581770 e 35581777. No ID: 39486029, o exequente anuiu com o montante depositado. Compulsando os autos, verifica-se que a servidora TELMA FERREIRA ALVES MONTEIRO foi excluída da execução (ID: 9567230). A execução foi resolvida em relação aos substituídos THEMISTOCLES ELEUTERIO CRUZ DE SOUZA e THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS, inclusive com a expedição dos requisitórios (IDs: 24141414 e 36360044). Nos IDs: 31733103, 31733221 e 31756165, constam ofícios da COORPRE informando a extinção dos requisitórios expedidos em favor de TANIA HELY DA SILVA, THELY CARVALHO LOPES e TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ. Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de TÂNIA PEREIRA ALVES MONTEIRO, TEODORICO JOSÉ LEAL DE MOURA, THARSIS MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS, UMBERTO LUIZ MAGALHÃES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39486029). Após, intimem-se as partes quanto aos ofícios de ID: 31733103, 31733221 e 31756165. Brasília, 4 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador